Tribunal: TJSP
Processo: 1500584-53.2024.8.26.0583
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: virtual da apelação. No mérito, alega que o arresto não se atentou (ii) para as provas agressões físicas recíprocas entre as partes, ao não reconhecer a legítima defesa, (iii) e que as agressões se deram por conta da embriaguez do acusado e não em razão de violência de gênero, a autorizar a desclassificação da infração para a prevista no § 9.o do art. 129 do Código Penal e (iv) que a detração penal não possui relação com o instituto da progressão de regime, dispensando a análise dos requisitos legais para sua aplicação. Prequestionamento.
Inexistência de omissões a serem sanadas (art. 619, do Código de Processo Penal):
Nulidade por falta de intimação do defensor acerca da sessão de julgamento virtual da apelação: Descabimento. Não estando em vigor a Resolução n.o 984/2025, que regulamenta os julgamentos eletrônicos em órgãos colegiados, nos sistemas e-proc e SAJ, em conformidade com a Resolução CNJ n.o 591/2025, não há, por ora, previsão legal quanto à obrigatoriedade da intimação das partes, na hipótese de julgamento virtual. Ademais, incompatível a intimação na forma como se dá atualmente a realização do ato (de forma assíncrona entre os integrantes da Turma e sem data e horário pré-estabelecidos para a sessão).
Demais alegações de omissão: Inocorrência. V. Acórdão suficientemente fundamentado. Questões que foram enfrentadas de maneira explícita quando do julgamento. Argumentos colacionados que evidenciam mero inconformismo da parte.
Prequestionamento: desnecessidade de menção expressa de dispositivos legais, bastando o exame das teses jurídicas pertinentes ao deslinde do caso (STJ). Embargos de declaração incabíveis para fins de mero prequestionamento ou rediscussão do mérito, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 1500584-53.2024.8.26.0583; Relator (a): Conceição Vendeiro; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Martinópolis - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 04/10/2025; Data de Registro: 04/10/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher

Relator(a):

Conceição Vendeiro

Comarca:

Martinópolis

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

04/10/2025
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. Lesão corporal e ameaça (arts. 129, § 13.o e 147, ambos do CP) no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n.o 11.340/06). Embargos da defesa. Alegação de omissões no V. Acórdão: falta de intimação da data do julgamento virtual da apelação. No mérito, alega que o arresto não se atentou (ii) para as provas agressões físicas recíprocas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. Lesão corporal e ameaça (arts. 129, § 13.o e 147, ambos do CP) no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n.o 11.340/06). Embargos da defesa. Alegação de omissões no V. Acórdão: falta de intimação da data do julgamento virtual da apelação. No mérito, alega que o arresto não se atentou (ii) para as provas agressões físicas recíprocas entre as partes, ao não reconhecer a legítima defesa, (iii) e que as agressões se deram por conta da embriaguez do acusado e não em razão de violência de gênero, a autorizar a desclassificação da infração para a prevista no § 9.o do art. 129 do Código Penal e (iv) que a detração penal não possui relação com o instituto da progressão de regime, dispensando a análise dos requisitos legais para sua aplicação. Prequestionamento.
Inexistência de omissões a serem sanadas (art. 619, do Código de Processo Penal):
Nulidade por falta de intimação do defensor acerca da sessão de julgamento virtual da apelação: Descabimento. Não estando em vigor a Resolução n.o 984/2025, que regulamenta os julgamentos eletrônicos em órgãos colegiados, nos sistemas e-proc e SAJ, em conformidade com a Resolução CNJ n.o 591/2025, não há, por ora, previsão legal quanto à obrigatoriedade da intimação das partes, na hipótese de julgamento virtual. Ademais, incompatível a intimação na forma como se dá atualmente a realização do ato (de forma assíncrona entre os integrantes da Turma e sem data e horário pré-estabelecidos para a sessão).
Demais alegações de omissão: Inocorrência. V. Acórdão suficientemente fundamentado. Questões que foram enfrentadas de maneira explícita quando do julgamento. Argumentos colacionados que evidenciam mero inconformismo da parte.
Prequestionamento: desnecessidade de menção expressa de dispositivos legais, bastando o exame das teses jurídicas pertinentes ao deslinde do caso (STJ). Embargos de declaração incabíveis para fins de mero prequestionamento ou rediscussão do mérito, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.